Tribunal: TJDFT
Processo: 0728103-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. VENDA PRESENCIAL SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre notas fiscais relativas a operações comerciais.
2. A parte agravante sustenta que as operações ocorreram presencialmente no Estado de São Paulo, com retirada imediata das mercadorias, inexistindo circulação interestadual apta a ensejar a cobrança do DIFAL pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
3. Definir se é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS-DIFAL, diante da alegação de inexistência de fato gerador por se tratar de venda presencial em outro Estado.
4. Analisar a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo agravado, sob argumento de que a causa deveria tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa.
III. Razões de decidir
5. Preliminar rejeitada: a incompetência absoluta não foi apreciada pelo juízo de origem, sendo vedada sua análise direta pelo Tribunal para evitar supressão de instância.
6. Revela-se possível, no caso sob exame, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, por se tratar de medida cautelar de natureza reversível, destinada a assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final, sem implicar esgotamento do objeto da ação.
7. Do contexto da lide, extrai-se a probabilidade do direito, tendo em vista que as notas fiscais juntadas aos autos indicam, a princípio, a retirada das mercadorias no Estado de São Paulo, sem ingresso físico no Distrito Federal. Ainda que o adquirente seja domiciliado nesta unidade federativa, tal circunstância, isoladamente, não caracteriza operação interestadual apta a ensejar a cobrança do DIFAL.
8. A interpretação consolidada pelo e. Supremo Tribunal Federal reforça essa conclusão, ao estabelecer que, para fins de incidência do diferencial de alíquota do ICMS, considera-se o Estado destinatário aquele em que ocorre a entrada física da mercadoria ou o término da prestação do serviço, não bastando o domicílio do adquirente. Assim, a venda presencial, com retirada no estabelecimento situado em outro Estado, configura operação interna, afastando a exigibilidade do DIFAL.
9. Evidencia-se, ainda, o perigo de dano, pois a manutenção da exigibilidade do crédito tributário pode ensejar inscrição em dívida ativa, protesto da CDA, inclusão em cadastros restritivos e ajuizamento de execução fiscal, com bloqueio de contas e constrição patrimonial, circunstâncias que comprometem a continuidade da atividade empresarial. A suspensão da exigibilidade, além de evitar prejuízos irreparáveis, não acarreta dano ao Fisco, que poderá cobrar o crédito atualizado em caso de eventual procedência da cobrança.
IV. Dispositivo
10. Preliminar rejeitada. Julgado prejudicado o agravo interno. Agravo de instrumento provido para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre as notas fiscais indicadas, até que sobrevenha sentença na ação anulatória de origem.
Legislação citada: Constituição Federal, art. 155, § 2o, VII e VIII. Código Tributário Nacional, art. 151, V. Código de Processo Civil, arts. 300 e 995, parágrafo único. Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o. Lei no 12.153/2009.
Jurisprudência citada: STF, RE 1523938 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.02.2025. STF, ARE 1553765 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.08.2025. STF, RE 1522236 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08.09.2025. TJDFT, Acórdão 2065785, 0718517-26.2022.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.11.2025.